Tribunal: TJDFT
Processo: 0725407-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. DETERMINAÇÃO DA DATA DA FUGA. DECISÃO REFORMADA.

1 A data da fuga do reeducando beneficiada pela progressão ao regime aberto domiciliar é o dia em que deixou de comparecer em Juízo, especificado no termo de compromisso firmado com o Juízo.

2 Agravo provido.